Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-79.2024.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003244-79.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR INACIO DA GUIA - CPF: 069.322.871-70 (APELANTE), AGUIJUNIOR CESARIO BATISTA - CPF: 063.713.821-01 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 691.974.401-59 (APELANTE), KLEIBERSON BATISTA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 091.921.101-18 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), LUCAS CAMPOS FERREIRA - CPF: 077.686.161-11 (APELANTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 065.031.511-10 (APELANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), PAULA ROBERTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.656.411-90 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMIR INACIO DA GUIA - CPF: 069.322.871-70 (APELADO), AGUIJUNIOR CESARIO BATISTA - CPF: 063.713.821-01 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 691.974.401-59 (APELADO), KLEIBERSON BATISTA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 091.921.101-18 (APELADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), LUCAS CAMPOS FERREIRA - CPF: 077.686.161-11 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 065.031.511-10 (APELADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS. MERO PASSAGEIRO. AFASTAMENTO. PRESENÇA DE RÁDIO COMUNICADOR E CONTATO PRÉVIO COM CODENUNCIADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO ACIMA DOS PARÂMETROS USUAIS. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA EXECUTÓRIA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DESCABIMENTO. CONFISCO. CRIMES DE TRÁFICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por cinco acusados e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo todos os réus da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e condenando-os pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com penas que variam de 6 anos, 11 meses e 10 dias a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Requerimentos dos recursos:
(i)
absolvição de dois dos acusados, por insuficiência probatória quanto à autoria, com alegação de que as condenações se fundaram em presunções e depoimentos policiais não corroborados e de que um deles era mero passageiro no veículo conduzido por corréu;
(ii)
reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com alegação de primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas;
(iii)
redimensionamento da pena-base, por desproporcionalidade da exasperação decorrente da quantidade e da natureza dos entorpecentes;
(iv)
fixação de regime inicial menos gravoso;
(v)
isenção das custas processuais;
(vi)
restituição de bens apreendidos;
(vii)
pelo Ministério Público, condenação de todos os acusados também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35), sob o argumento de que a divisão de tarefas, o emprego de rádios comunicadores e o monitoramento prévio da rota evidenciariam vínculo associativo estável e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas quanto a todos os acusados, em especial àqueles que alegam alheamento à prática delitiva;
(ii)
examinar se as circunstâncias apuradas configuram o crime de associação para o tráfico, com demonstração de vínculo estável e permanente entre os envolvidos;
(iii)
aferir a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade expressiva de entorpecentes;
(iv)
verificar o preenchimento dos requisitos legais para incidência do tráfico privilegiado;
(v)
analisar o cabimento do regime inicial fechado, da isenção de custas e da restituição de bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O depoimento coerente e harmônico dos policiais que participaram da diligência, aliado à localização de entorpecentes em posse dos acusados, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, mesmo que os réus não registrem qualquer admissão.

5. Não se sustenta a condição de mero passageiro quando o conjunto probatório revela contato telefônico prévio entre o acusado e o condutor do veículo no dia dos fatos, presença de rádio comunicador sintonizado na mesma frequência dos aparelhos apreendidos no veículo que transportava a droga e acesso direto ao compartimento do automóvel antes do deslocamento.

6. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando pela reunião meramente pontual e episódica voltada à prática de um único transporte.

7. O recrutamento contingente de motorista para completar trajeto em razão de defeito em motocicleta, mediante pagamento fixo e sem indícios de relação associativa preexistente entre todos os envolvidos, caracteriza concurso eventual de agentes e não associação criminosa estável.

8. A natureza e a quantidade expressiva de entorpecentes são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base acima dos parâmetros usuais de um sexto e um oitavo, desde que devidamente fundamentada, por força do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

9. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com as circunstâncias que evidenciam dedicação do agente a atividades criminosas, notadamente quando o transporte de entorpecentes ocorre com divisão de tarefas, uso de veículo batedor, comunicação por rádio e quantidade de droga cujo valor econômico pressupõe vínculo com organização criminosa de elevado poder financeiro.

10. Não configura
bis in idem
a consideração da natureza e da quantidade de drogas tanto para a exasperação da pena-base quanto para a fixação do regime inicial fechado, porquanto as finalidades das duas operações dosimétrias são distintas.

11. A análise do pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais fundado na hipossuficiência financeira do condenado é matéria reservada ao juízo da execução penal, sendo incabível seu reconhecimento na instância recursal.

12. A restituição de bens apreendidos em casos de tráfico de drogas está condicionada à comprovação de propriedade legítima, licitude de origem e não utilização do bem como instrumento do crime, sendo descabida quando decretado o perdimento pelo juízo sentenciante com fundamento nos arts. 63 da Lei n. 11.343/2006, 91 do Código Penal e 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos desprovidos.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "a", 59 e 91; CPP, arts. 118 e 804; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, 42 e 63; CF, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 638.491/PR (Tema 647); STJ, AgRg no HC 917.313/SP, AgRg no AREsp 2.689.990/RS, AgRg no AREsp 2.121.336/GO, AgRg no REsp 2.135.192/PR, AgRg no HC n. 1.004.523/SP, AgRg no HC 980.061/PI, AgRg no REsp 2.112.837/SP, AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, AgRg no HC n. 800.983, AgRg no HC n. 838.769/SP, AgRg no HC n. 921.322/RS, AgRg no HC n. 884.412/RJ, AgRg no AREsp 2.847.256/RO, AgRg no RMS 75.004/SP, AgRg no AgRg no AREsp 2.212.758/DF, AgRg no AREsp 206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ademir Inácio da Guia
,
Aguijúnior Cezário Batista
,
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
,
Lucas Campos Ferreira
,
Edson dos Santos Vieira
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do processo n. 1003244-79.2024.8.11.0006, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
absolver
os acusados da imputação do crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35) e
condená-los
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
).

Na dosimetria, foram impostas a
Ademir Inácio da Guia
,
Aguijúnior Cezário Batista
e
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
as penas de
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa
, enquanto
Edson dos Santos Vieira
e
Lucas Campos Ferreira
foram condenados a
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
971 (novecentos e setenta e um) dias-multa
(id. 299478565).

Inconformados, acusação e as defesas interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões, o
Ministério Público de Mato Grosso
postula a reforma parcial da sentença para condenação dos acusados também pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35,
caput
), sob o argumento de que as circunstâncias da apreensão da droga, o emprego de dois veículos e a atuação conjunta dos envolvidos demonstrariam vínculo estável entre os corréus (id. 299478596).

Edson dos Santos Vieira
requer sua absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, com a alegação de que sua condenação se apoiou apenas em presunções e em depoimentos policiais não corroborados por outros elementos probatórios (id. 299478581).

Lucas Campos Ferreira
postula sua absolvição sob o argumento de inexistirem provas seguras de sua participação ou conhecimento da prática do tráfico, com a afirmação de que se encontrava apenas como passageiro no veículo conduzido por corréu e de que a imputação se apoiou exclusivamente em interpretação equivocada dos elementos colhidos na abordagem policial. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, a revisão da pena de multa, a fixação de regime inicial menos gravoso, a isenção do pagamento das custas processuais e a restituição de bens apreendidos (id. 310200375).

Kleiberson Batista dos Santos Vieira
pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a afirmação de ser réu primário, de ostentar bons antecedentes e de não se dedicar a atividades criminosas, além de requerer a fixação de regime inicial semiaberto (id. 299478582).

Ademir Inácio da Guia
busca o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de desproporcionalidade da exasperação decorrente da quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a fixação de regime inicial mais brando (id. 299478605).

Aguijúnior Cezário Batista
requer a redução da pena aplicada e o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a alegação de que sua participação teria sido eventual e motivada por dificuldades financeiras, além de pleitear a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 299478603).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos respectivos recursos
(id. 299478600, id. 299478601, id. 299478602, id. 299478607, id. 299478610, id. 314641977, id. 311353880).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
dos apelos interpostos (id. 305954867).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Ademir Inácio da Guia
,
Aguijúnior Cezário Batista
,
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
,
Lucas Campos Ferreira
e
Edson dos Santos Vieira
, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
) e associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
), em razão dos seguintes fatos:

“
Fato 01 (artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Consta nos autos que no dia 22 de março de 2024, por volta das 20h40min, na BR 174-B, entre as cidades de Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Ademir Inácio da Guia, Lucas Campos Ferreira, Aguijunior Cezario Batista, Kleiberson Batista Dos Santos Vieira e Edson Dos Santos Vieira, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Fato 02 (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Consta nos autos que no dia 22 de março de 2024, por volta das 20h40min, na BR 174-B, entre as cidades de Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Ademir Inácio Da Guia, Lucas Campos Ferreira, Aguijunior Cezario Batista, Kleiberson Batista Dos Santos Vieira e Edson Dos Santos Vieira, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram no veículo automotor VW GOL, placas JZP-8G17, a quantidade de 65 (sessenta e cinco) tabletes de cocaína, totalizando em 67.064,15kg (sessenta e sete quilos e sessenta e quatro gramas e quinze centigramas) e 48 (quarenta e oito) tabletes de Maconha, totalizando 53.557kg (cinquenta e três quilogramas e quinhentos e cinquenta e sete gramas), para fins de mercancia ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Síntese Fática

Conforme apurado, durante diligências empreendidas por ocasião da Operação CGFRON - Protetor das Divisas e Fronteiras, visando o combate de crimes transfronteiriços, a Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda recebeu uma informação de que um grupo associado para a prática do tráfico de drogas estaria realizando o transporte de uma quantidade expressiva de entorpecentes da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, com destino à cidade de Pontes e Lacerda/MT.

De posse das informações, equipes da Polícia Judiciária Civil passaram a realizar monitoramento ao longo da BR 174B, a qual liga os municípios retro mencionados, momento em que avistaram dois veículos automotores, sendo um Fiat/Pálio, placa AKC 1E25 e um VWGOL, placa JZP 8G17 trafegando sentido ao município de Pontes e Lacerda/MT.

Diante da fundada suspeita de que ambos os veículos poderiam estar sendo utilizados para a realização da empreitada delituosa, ou seja, um dos veículo estaria fazendo a função de "batedor" e o outro o transporte propriamente dito da droga, as equipes policiais se dividiram de maneira a possibilitar a abordagem dos dois automotores.

Durante a abordagem ao veículo Fiat/Pálio, constatou-se que o motorista se tratava do denunciado Edson dos Santos Vieira, sendo que o passageiro era o denunciado Lucas Campos Ferreira. Na sequência, durante busca pessoal e veicular, foi localizado um rádio amador portátil, o qual estava sendo utilizado para comunicação com os ocupantes do veículo VW/Gol.

Ato contínuo, durante abordagem ao veículo VW/Gol, houve uma tentativa de fuga ao procedimento policial, porém os agentes lograram êxito em interpelar o veículo, momento em que constataram que o motorista se tratava do denunciado Aguijunior Cesario Batista, tendo como passageiros os denunciados Ademir Inácio da Guia e Kleiberson Batista dos Santos Vieira.

Ao efetuarem a busca pessoal e veicular, os agentes localizaram a quantidade de 65 (sessenta e cinco) tabletes de cocaína, totalizando 67.064,15kg (sessenta e sete quilos e sessenta e quatro gramas e quinze centigramas) e 48 (quarenta e oito) tabletes de maconha, totalizando 53.557kg (cinquenta e três quilogramas e quinhentos e cinquenta e sete gramas), os quais estavam sendo transportados pelos denunciados para fins de mercancia. Além disso, foram localizados outros dois rádios amadores portáteis, os quais estavam sendo utilizados para comunicação com os ocupantes do veículo Fiat/Palio supramencionado.

Consta ainda nos autos que os agentes identificaram que o denunciado Edson dos Santos Vieira, motorista do veículo Fiat/Palio, é irmão do denunciado Kleiberson Batista dos Santos Vieira, passageiro do veículo VW/Gol, corroborando a associação dos denunciados para a prática delituosa.

Ainda, o modus operandi, caracterizado especialmente pela divisão de tarefas, com a utilização de veículo "batedor" e comunicação por meio de rádios amadores portáteis no intuito de assegurar a efetivação do plano criminoso, além da expressiva quantidade de drogas apreendida, demonstra a existência de uma associação estável e permanente formada entre os denunciados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os policiais realizaram a prisão dos denunciados e os conduziram para a Delegacia de Polícia, para confecção Auto de Prisão em Flagrante
” (id. 299478417).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
para absolver os acusados da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas e condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas, com as seguintes penas:
Ademir Inácio da Guia
,
Aguijúnior Cezário Batista
e
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
foram condenados a
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa
, enquanto
Edson dos Santos Vieira
e
Lucas Campos Ferreira
foram condenados a
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
971 (novecentos e setenta e um) dias-multa
.

Inconformados, os acusados e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

No mérito, as defesas de
Edson dos Santos Vieira
e
Lucas Campos Ferreira
sustentam que o conjunto probatório não se revela suficiente para amparar as condenações impostas: o primeiro aponta que a condenação se fundou exclusivamente em presunções e em depoimentos policiais não corroborados por outros elementos de convicção, ao passo que o segundo ressalta sua condição de mero passageiro no veículo conduzido por corréu e a interpretação equivocada dos elementos colhidos na abordagem policial, razão pela qual ambos requerem sua absolvição.

Em que pese os argumentos formulados, os recursos não comportam provimento.

Acerca da matéria, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que o
depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que participaram da diligência
(ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, DJE 27/06/2025) e

a
localização de entorpecentes em posse do suspeito
(ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, DJE 27/06/2025) autorizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Ouvidos durante a fase investigatória, os policiais civis
Paulo Suady Ferreira Vieira
e
Paula Roberta da Silva Pereira
relataram que, no curso da Operação CGFRON, voltada ao combate de crimes transfronteiriços, receberam denúncia de que um grupo realizaria o transporte de entorpecentes com destino à cidade de Pontes e Lacerda, o que motivou o posicionamento de equipes no trecho entre Vila Bela da Santíssima Trindade e aquele município.

Durante o patrulhamento, por volta das 20h40min, dois veículos chamaram a atenção das equipes: um Fiat Pálio de placa AKC-1E25 e um VW Gol de placa JZP-8G17, este com indícios de atuar como batedor. Na abordagem simultânea dos automóveis, o Fiat Pálio estava ocupado por
Edson dos Santos Vieira
e
Lucas Campos Ferreira
, enquanto no VW Gol foram identificados
Ademir Inácio da Guia
,
Aguijúnior Cezário Batista
e
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
. No interior do segundo veículo, foram localizados fardos de substâncias análogas a maconha, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína, além de três rádios amadores portáteis encontrados com os ocupantes de ambos os veículos (id. 299477924 e id. 299477926).

Na ocasião, foram apreendidos 65 (sessenta e cinco) tabletes de substâncias análogas a cocaína e pasta base, com peso total de 67.064,15 g (sessenta e sete quilos, sessenta e quatro gramas e quinze centigramas), e 48 (quarenta e oito) tabletes de substância análoga a maconha, com peso total de 53,557 g (cinquenta e três quilogramas e quinhentos e cinquenta e sete gramas), além dos dois veículos utilizados na operação, três rádios amadores portáteis e quatro aparelhos celulares, um em posse de cada acusado, conforme registro de apreensão (id. 299477925 e id.
299478356
).

Conduzidos à presença da autoridade policial,
Ademir Inácio da Guia
,
Aguijúnior Cezário Batista
,
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
e
Edson dos Santos Vieira
fizeram uso do direito ao silêncio (id. 299477928, id. 299477934, id. 299477937 e id. 299477940).

De outro lado, o apelante
Lucas Campos Ferreira
afirmou ter encontrado
Edson dos Santos Vieira
na praça de Vila Bela da Santíssima Trindade, por volta das 18h ou 19h, e pedido carona até Pontes e Lacerda. Relatou que levou consigo uma encomenda (triciclo) destinada à sua irmã, acondicionada no porta-malas do Fiat Pálio. Afirmou desconhecer o conteúdo do VW Gol e não saber para onde o outro veículo se dirigia, embora reconhecesse
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
, irmão de
Edson
, como um dos ocupantes. Quanto ao rádio amador encontrado no veículo, declarou tê-lo visto no meio-fio, fora do carro, antes da abordagem do segundo veículo e negou envolvimento com facções criminosas (id. 299477931).

Ouvido durante a instrução processual, o delegado de polícia
Guilherme Santana Pereira
relatou que, em 22/março/2024, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que
Edson dos Santos Vieira
estaria em deslocamento do município de Vila Bela da Santíssima Trindade para Pontes e Lacerda, acompanhado de outros indivíduos, com transporte de expressiva quantidade de entorpecentes. A informação indicava o uso de um veículo Gol cinza, possivelmente escoltado por outro automóvel.

Diante disso, equipes policiais foram posicionadas em pontos estratégicos entre os municípios. Durante o monitoramento, identificou-se que um veículo Fiat Palio mantinha distância constante do Gol, o que levantou a suspeita de que atuava como batedor. Já no perímetro urbano de Pontes e Lacerda, procedeu-se à abordagem dos dois veículos.

No Palio, conduzido por
Edson dos Santos Vieira
e com
Lucas Campos Ferreira
como passageiro, foi localizado um rádio comunicador no assoalho, próximo ao local onde
Lucas
estava sentado. No Gol, conduzido por
Aguijúnior
, com
Ademir Inácio da Guia
no banco do passageiro e
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
no banco traseiro, foram encontradas grandes quantidades de maconha, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína. Cumpre destacar que
Kleiberson
não foi percebido de imediato pelos policiais, pois se encontrava comprimido entre fardos de maconha. Um rádio comunicador foi apreendido na cueca de
Kleiberson
e outro no interior do veículo, ambos sintonizados na mesma frequência dos demais aparelhos.

Os investigadores
Paulo Suady Ferreira Vieira
e
Paula Roberta da Silva Pereira
confirmaram as circunstâncias da abordagem e acrescentaram elementos relevantes. Informaram que
Edson
já era alvo de monitoramento policial por suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e que, na data dos fatos, utilizava tornozeleira eletrônica. Segundo os depoentes,
Edson
atuaria na organização do transporte de drogas na região, sendo responsável por articular pessoas para o deslocamento de entorpecentes, geralmente provenientes da Bolívia.

Relataram que, quando se aproximaram da cidade, os veículos alternaram a posição na via, o que dificultou a definição de qual deles atuava como batedor. O veículo Gol tentou se evadir ao perceber a presença policial, mas obedeceu às ordens de parada. Ao testarem os rádios comunicadores recolhidos nos dois veículos, todos da mesma marca e modelo, os policiais constataram que operavam na mesma frequência.

Na fase judicial, a testemunha
Gustavo Soares da Silva Oliveira
relatou que, no dia dos fatos, em horário que descreveu como fim de tarde, próximo ao anoitecer, encontrava-se na praça do Jardim Aeroporto, quando avistou
Lucas
chegar de moto, na garupa, acompanhado de um rapaz. Narrou que, após algumas horas,
Lucas
retornou ao local com um triciclo infantil, entrou em um veículo e partiu, ao passo que o condutor da moto seguiu em direção oposta.

Márcia Gonçalves Campos
foi ouvida como informante, na condição de mãe do réu
Lucas Campos Ferreira
. Relatou que, no dia dos fatos,
Lucas
havia chegado de Comodoro à sua residência em Vila Bela da Santíssima Trindade por volta das 17 horas, com produtos enviados pela avó. Afirmou que
Lucas
pretendia retornar a Pontes e Lacerda, onde reside com a atual esposa e que, diante da dificuldade em encontrar táxi, saiu com um amigo de nome
Mateus
, em uma Biz, para procurar condução na praça. Narrou que
Lucas
encontrou um conhecido e obteve carona, voltou à sua casa para tomar banho, trocar de roupa e buscar um triciclo que levaria de presente à irmã em Lacerda. Esclareceu que
Lucas
conhecia
Edson
apenas superficialmente, em razão de convivência na escola durante a infância, sem qualquer vínculo desde então.

Matheus Felipe Cambará de Santi
confirmou que, no dia dos fatos, por volta das 17h30, passou pela residência da mãe de
Lucas
e o encontrou recém-chegado de Comodoro. A pedido de
Lucas
, levou-o em sua Biz até o ponto de táxi no centro de Vila Bela e, posteriormente, até o ponto do Jardim Aeroporto, em busca de lotação para Pontes e Lacerda. Sem encontrar transporte disponível,
Lucas
reconheceu um conhecido na praça do Jardim Aeroporto, com quem conversou e obteve carona.
Matheus
permaneceu na moto enquanto
Lucas
acertava a carona e, em seguida, levou-o de volta à residência da mãe para que trocasse de roupa e buscasse um triciclo infantil destinado à irmã. De volta à praça,
Lucas
colocou o triciclo pessoalmente no porta-malas do veículo, que
Matheus
descreveu como possivelmente um Palio prata, e partiu. Afirmou não ter reconhecido o condutor do veículo e não ter tido contato direto com ele. Informou ter tomado conhecimento da prisão de
Lucas
somente no dia seguinte.

Interrogado, o réu
Ademir Inácio da Guia
confessou participação no transporte da droga. Relatou que estava com
Kleiberson
quando a motocicleta apresentou defeito, o que os levou a procurar
Aguijunior
, a quem ofereceram R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte. Afirmou ter ciência da existência do entorpecente, negou conhecer os ocupantes do Palio e afirmou desconhecer a existência de rádio comunicador no Gol, do qual tomou conhecimento apenas após a abordagem. Declarou não conhecer
Lucas
ou
Edson
e afirmou ser essa a sua primeira passagem pelo envolvimento com esse tipo de conduta.

Em sentido diverso, o réu
Edson dos Santos Vieira
negou envolvimento com o tráfico. Declarou ter se deslocado a Vila Bela da Santíssima Trindade para receber o valor da venda de uma motocicleta, destinado à compra de medicamentos para sua mãe, e que, ao passar pela praça, foi abordado por
Lucas
, que solicitou carona e colocou um objeto no veículo sob a alegação de defeito no porta-malas. Negou conhecimento sobre o conteúdo do objeto ou a existência de rádio comunicador em seu carro e afirmou desconhecer que o irmão
Kleiberson
estaria no veículo Gol. Informou ter emprestado ao irmão R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para despesas pessoais, mas negou qualquer ligação desse valor com o transporte de entorpecentes.

Na mesma linha, o réu
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
admitiu participação no transporte, confirmando a versão sobre o defeito na motocicleta e a contratação de
Aguijunior
por R$ 3.000,00 (três mil reais). Confirmou que portava rádio comunicador, guardado na cueca por estar com defeito, e que os aparelhos serviam para comunicação entre os integrantes do grupo. Negou, contudo, que
Edson
e
Lucas
participassem da ação ou atuassem como batedores, afirmou desconhecer
Lucas
e declarou que o irmão
Edson
não tinha ciência do transporte. Sobre o empréstimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) solicitado ao irmão, afirmou que o valor se destinava a despesas domésticas.

Por sua vez, o réu
Lucas Campos Ferreira
negou qualquer envolvimento com o tráfico. Declarou que, sem encontrar transporte disponível para retornar a Pontes e Lacerda, avistou
Edson
na praça e solicitou carona, e levou consigo um triciclo infantil pertencente à sua irmã. Afirmou ter colocado o triciclo no porta-malas pessoalmente e assegurou que não havia rádio ou entorpecente no compartimento naquele momento. Negou ter visto rádio comunicador no interior do veículo durante o trajeto, afirmou que
Edson
não demonstrou comportamento suspeito e declarou não conhecer nenhum dos demais acusados, à exceção de
Edson
, com quem mantinha contato superficial desde a infância.

Por fim, o réu
Aguijunior Cesario Batista
confessou a prática do tráfico, mas negou associação prévia com os demais acusados. Relatou que, na noite de 22/março/2024,
Kleiberson
compareceu à fazenda onde trabalhava como vaqueiro e propôs o transporte de entorpecentes até Pontes e Lacerda, com oferta de R$ 3.000,00 (três mil reais), aceita por dificuldades financeiras e sem planejamento prévio. Declarou não conhecer
Ademir
e afirmou que conhecia
Edson
apenas por grupo de WhatsApp relacionado a montarias. Confirmou a existência de rádio no veículo, mas afirmou que não o utilizou durante o transporte.

À luz desses elementos, verifica-se que a tese absolutória deduzida por
Edson dos Santos Vieira
não merece acolhimento.

De acordo com os autos, a polícia civil já o monitorava havia algum tempo, com suspeita de que articulava o transporte de entorpecentes provenientes da Bolívia para Pontes e Lacerda. No dia dos fatos, os investigadores receberam denúncia de que o grupo estaria em deslocamento, com saída de Vila Bela da Santíssima Trindade, e que
Edson dos Santos Vieira
participaria da empreitada junto a um VW Gol. Com base nessa informação, as equipes foram posicionadas no trecho da BR-174B, entre os dois municípios, para aguardar a passagem dos veículos.

Quando os veículos foram avistados, a equipe observou que o VW Gol, aquele previamente apontado na denúncia, seguia acompanhado de um Fiat Pálio, e que os dois automóveis trafegavam de forma coordenada. O investigador
Paulo Suady Ferreira Vieira
relatou que o Pálio se deslocava à frente, e tomava a dianteira especialmente na aproximação da cidade, em velocidade reduzida e com mudanças de faixa compatíveis com a função de vigilância da rodovia.

A investigadora
Paula Roberta da Silva Pereira
confirmou que ainda havia dúvida, no início, sobre qual dos dois faria o papel de batedor, dúvida que foi dissipada quando o Pálio claramente assumiu a frente antes da abordagem, que culminou na identificação de
Edson dos Santos Vieira
na condução do automóvel e
Lucas Campos Ferreira
de passageiro.

No interior do Pálio, foi localizado um rádio comunicador portátil e no VW Gol, onde estavam
Aguijúnior Cezário Batista
,
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
e
Ademir Inácio da Guia
, além de 65 tabletes de cocaína e 48 tabletes de maconha, foram encontrados dois outros rádios da mesma marca e modelo, todos sintonizados na mesma frequência.
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
, irmão de
Edson dos Santos Vieira
, estava comprimido entre os fardos de entorpecente no banco traseiro do Gol e portava um dos rádios escondido na cueca.

O vínculo familiar entre os irmãos não era mera coincidência: a análise forense do celular de
Edson dos Santos Vieira
revelou troca intensa de mensagens com
Kleiberson
no próprio dia dos fatos, o que evidenciou coordenação prévia. No período da tarde,
Edson
comunicou ao irmão o envio de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), orientou-o sobre o deslocamento e confirmou sua aproximação, em sequência de mensagens que se encerra poucas horas antes da abordagem.

O mesmo exame forense revelou conversas com interlocutores identificados como “Boliviano” e “Ronaldo”, nos dias 19 a 22 de março de 2024, nas quais
Edson dos Santos Vieira
relatava o monitoramento das estradas e a movimentação policial, à espera do momento adequado para a operação. O teor dessas mensagens afasta a figura de mero participante eventual: o acusado era o responsável pela observação prévia da rota e pela comunicação com os fornecedores do entorpecente.

Ante esses dados, não restam dúvidas quanto ao envolvimento de
Edson dos Santos Vieira
com a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a manutenção de sua condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A pretensão absolutória de
Lucas Campos Ferreira
também não merece acolhimento.

A tese defensiva sustenta que o acusado chegara naquele dia de Comodoro, não encontrou transporte regular na praça, conhecia
Edson dos Santos Vieira
da infância e embarcou no Pálio sem saber que participaria de uma operação de tráfico. Entretanto, cada um desses argumentos, examinado à luz dos depoimentos colhidos em juízo, apresenta fragilidades que comprometem a versão como um todo.

Com efeito, a informante
Márcia Gonçalves Campos
, mãe do acusado, e a testemunha
Matheus Felipe Cambará de Santi
confirmaram a movimentação de
Lucas Campos Ferreira
em Vila Bela na tarde do dia 22/março/2024: chegada de Comodoro, a busca frustrada por táxi no ponto e na praça, encontro com
Edson dos Santos Vieira
e retorno à casa da mãe para pegar um triciclo destinado à irmã.

Essa sequência de fatos, embora robusteça a versão defensiva, não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade penal. Isso porque, confirmar que o acusado buscou transporte na praça não equivale a confirmar que ignorava a função daquele veículo ou de seus ocupantes.

O próprio comportamento de
Lucas Campos Ferreira
antes de iniciar o deslocamento contradiz a alegação de alheamento à operação, uma vez que
Matheus Felipe Cambará de Santi
relatou que o acusado retornou à casa da mãe, abriu o porta-malas do Pálio e colocou o triciclo pessoalmente, sem que o motorista precisasse intervir. Esse contato direto com o veículo, antes mesmo de partir, fragiliza a afirmação de que desconhecia o que estava sendo transportado e reforça a conclusão de que sua presença no Pálio era esperada e integrada à operação.

Essa conclusão é corroborada pelo que o investigador
Paulo Suady Ferreira Vieira
descreveu em juízo. Segundo ele, a operação contava com planejamento prévio de logística, com escolha deliberada do horário de intenso tráfego no trecho entre Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, para camuflagem dos veículos entre os demais.

O investigador foi categórico ao afirmar que
Edson dos Santos Vieira
não colocaria no veículo batedor alguém em quem não confiasse plenamente, pois a operação exigia comunicação constante por rádio entre os dois automóveis. No Pálio, veículo em que
Lucas Campos Ferreira
ocupava o banco do passageiro, foi apreendido rádio comunicador da mesma marca e modelo dos aparelhos do Gol, todos sintonizados na mesma frequência, o que evidencia a função de comunicação desse aparelho no contexto da operação.

Além disso, o conjunto probatório também revela inconsistência relevante na narrativa de que o encontro entre
Lucas Campos Ferreira
e
Edson dos Santos Vieira
teria ocorrido de maneira fortuita na praça de Vila Bela da Santíssima Trindade.

O relatório de extração forense do aparelho telefônico apreendido com
Lucas Campos Ferreira
(número 65 98112-3284) registra chamada de vídeo realizada via WhatsApp em 22/março/2024, às 14h26min37s, originada do número atribuído a
Edson dos Santos Vieira
, com duração de 1 (um) minuto e 7 (sete) segundos e status de chamada atendida. O registro consta como “entrada” no dispositivo de
Lucas
, o que indica que foi ele o destinatário da comunicação.

Esse dado contradiz, de forma objetiva, a versão de que o encontro entre os dois teria sido casual. O contato ocorreu horas antes da viagem, no próprio dia dos fatos, circunstância incompatível com a alegação de que a carona resultou de aproximação fortuita na praça de Vila Bela da Santíssima Trindade.

A defesa arguiu que o mesmo registro não constaria no aparelho de
Edson dos Santos Vieira
. O argumento, porém, não abala a consistência do dado técnico. No aplicativo WhatsApp, os registros de chamadas são armazenados de forma autônoma em cada dispositivo, pois o histórico de um aparelho independe da preservação do registro correspondente no outro. O
log
identificado no telefone de
Lucas
é gerado pelo próprio sistema do aplicativo no aparelho receptor e documenta a ocorrência da conexão, ainda que o registro correlato não esteja mais presente no dispositivo de origem.

Tampouco há nos autos qualquer indício de adulteração da documentação pericial. O relatório foi produzido por ferramenta de extração forense de uso corrente em investigações criminais, e a ausência do mesmo registro no aparelho do corréu não é elemento suficiente para infirmar a confiabilidade do dado extraído do dispositivo de
Lucas
.

Consideradas conjuntamente as circunstâncias já examinadas, notadamente o contato anterior entre os envolvidos, a inserção de
Lucas Campos Ferreira
no veículo utilizado na empreitada criminosa, bem como a presença de rádio comunicador sintonizado na mesma frequência dos aparelhos encontrados no outro automóvel abordado na operação, revela-se coerente a conclusão de que sua participação não decorreu de coincidência ou desconhecimento da atividade ilícita.

Ao contrário, os elementos probatórios indicam que sua presença no Pálio integrava a dinâmica operacional do transporte da droga, razão pela qual não há espaço para acolhimento da tese absolutória.

2. PLEITO CONDENATÓRIO

2.1. Materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 35,
caput
)

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso postula a reforma parcial da sentença para condenação de todos os acusados também pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35, caput). Sustenta que a operação evidenciou estrutura coordenada e divisão de tarefas entre os envolvidos:
Edson dos Santos Vieira
como condutor do veículo batedor e articulador da empreitada,
Lucas Campos Ferreira
como responsável pela comunicação via rádio, e
Aguijúnior Cesário Batista
,
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
e
Ademir Inácio da Guia
no veículo de transporte.

O órgão acusador aponta, ainda, que o emprego de rádios amadores sintonizados na mesma frequência em ambos os veículos, o monitoramento prévio da rota, a relação de parentesco entre
Edson
e
Kleiberson
, o histórico criminal dos acusados e a informação de que aquela seria a segunda viagem do grupo evidenciariam vínculo associativo estável e permanente, incompatível com a hipótese de mero concurso eventual de agentes.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

O delito de associação para o tráfico de drogas realiza-se com a reunião de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 da Lei n. 11.343/06 (art. 35).

Ao tratar da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a condenação pela prática do referido delito à demonstração cabal da estabilidade e permanência do vínculo subjetivo entre os envolvidos (AgRg no HC 917.313/SP, AgRg no AREsp 2.689.990/RS e AgRg no AREsp 2.121.336/GO), ou seja, para a caracterização do delito inscrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06 não basta a reunião meramente pontual e fugaz entre os agentes.

Como explica a doutrina, “
uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06
”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1080).

No caso concreto, a prova produzida em juízo não sustenta a configuração desse vínculo estável. O próprio relato de
Ademir Inácio da Guia
revela que
Aguijúnior Cesário Batista
foi recrutado de forma contingente e episódica: quando a motocicleta quebrou durante o transporte,
Kleiberson
e
Ademir
buscaram auxílio na propriedade rural de
Aguijúnior
, que concordou em completar o trajeto mediante pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). Essa dinâmica é incompatível com a noção de associação estável e permanente, e revela, antes, uma contratação eventual, circunscrita àquela única viagem, sem qualquer indício de laço associativo preexistente entre todos os envolvidos.

O fato de
Edson dos Santos Vieira
conhecer e ter vínculo com
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
, seu irmão, não se comunica automaticamente aos demais corréus, cujas relações entre si não foram demonstradas com a solidez necessária à configuração do tipo penal.

A ausência de prova sobre a duração, a frequência e a estrutura do suposto grupo impede que se vá além do reconhecimento de um concurso eventual de agentes para a prática do tráfico, conduta já inteiramente abrangida pela condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por essas razões, nego provimento ao recurso ministerial.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

Em relação à dosagem das penas, as defesas dos apelantes
Lucas Campos Ferreira
e
Aguijúnior Cesário Batista
requerem o
redimensionamento da pena-base, sob o argumento de desproporcionalidade da exasperação decorrente da quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a fixação de regime inicial mais brando (id. 299478605).

O pleito não comporta acolhimento.

Na primeira fase da dosagem das penas, a sentença anotou:

“
9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto:
a quantidade expressiva de droga apreendida e a natureza deletéria de parte dela justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

FIXO
, adotando a fração de 2/3 a partir do mínimo legal, pena-base do delito em
oito anos e quatro meses
de reclusão e pagamento de
oitocentos e trinta e três
dias-multa.

O patamar adotado, com base na expressiva quantidade de droga apreendida (
67.064,15 kg de cocaína + 53.557 kg maconha
), está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e com a jurisprudência do Superior Tribunal (STJ - AREsp: 2386022 MS 2023/0203871-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024)
” (id. 299478565).

Embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é que atualmente vige sólido entendimento no sentido de que “
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Ante o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro grau elevou a pena basilar em 2/3 (dois terços) em razão da apreensão de 65 (sessenta e cinco) tabletes de cocaína, cuja massa total era de 67.064,15g (sessenta e sete quilos e sessenta e quatro gramas e quinze centigramas) e 48 (quarenta e oito) tabletes de maconha, cuja massa total era de 53.557g (cinquenta e três quilogramas e quinhentos e cinquenta e sete gramas).

Ou seja, em razão da elevadíssima quantidade de entorpecentes, admite-se a aplicação de patamar mais grave do que aqueles usualmente indicados na sentença, a fim de que a pena seja aplicada em patamar suficiente e adequado para retribuir e prevenir a prática de delito dessa natureza (CP, art. 59,
caput
c.c Lei 11.343/06, art. 42).

A esse respeito, frise-se que ao analisar caso em que houve a apreensão de 212 invólucros de cocaína, pesando 95,7 gramas, 255 pedras de crack, pesando 30,4 gramas, e 80 invólucros de maconha, pesando 110,5 gramas, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a proporcionalidade da exasperação da pena-base em 1/3 (um terço) (AgRg no HC n. 838.769/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

À luz desse critério, no caso dos autos, ante a apreensão de quantidade muito superior à do caso indicado como paradigma, justifica-se a elevação das penas privativas de liberdade e de multa nos patamares adotados pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual desprovejo o recurso no ponto.

3.2. Pena definitiva (Minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06)

As defesas dos acusados
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
e
Aguijúnior Cezário Batista
requerem, ainda,
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que os requisitos legais para sua incidência estão presentes.

Em que pese os argumentos suscitados, a pretensão das defesas não comporta acolhimento.

De acordo com o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, “
nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Ao tratar da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimentos no sentido de que a mencionada minorante
não terá cabimento, como regra, pois a quantidade de drogas, aliada ao modo organizado do transporte, com divisão de tarefas e apoio de batedores, evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas e sua integração a organização criminosa
(AgRg no REsp n. 2.135.192/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

No caso dos autos, como visto à exaustão, além da existência de batedores, os agentes estavam munidos de rádios comunicadores, a fim de garantir comunicação mais efetiva e livre de averiguações posteriores – como se daria, por exemplo, mediante o uso de aparelhos celulares no momento do transporte.

Mas não é só.

Conforme dados extraídos do estudo
Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil
, o valor praticado no Estado de Mato Grosso para o cloridrato de cocaína é de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) por quilo (
Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil
).

Tomado apenas esse entorpecente como parâmetro, a carga transportada pelos agentes era superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). O expressivo montante econômico necessário para a aquisição da droga apreendida evidencia que os apelantes mantêm vínculo com organização criminosa de elevado poder financeiro, pois não teriam acesso a tamanha quantidade de entorpecentes por seus próprios recursos.

Sobre a matéria, confira-se:

“
A elevada quantidade de droga apreendida, 19,4 kg de cocaína, aliada às circunstâncias fáticas do delito, denota maior reprovabilidade da conduta e revela indícios de envolvimento com o tráfico em escala mais ampla, incompatível com a condição de réu primário, de bons antecedentes e não vinculado a organização criminosa
” (
AgRg no HC n. 1.004.523/SP
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

4. REGIME PRISIONAL

As defesas dos apelantes
Lucas Campos Ferreira
,
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
,
Ademir Inácio da Guia
e
Aguijúnior Cezário Batista
pugnam pela fixação de regime prisional mais brando do que o fechado, que foi fixado pelo Juízo de primeiro grau a todos os condenados.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Em relação a
Lucas Campos Ferreira
o pleito deve ser rejeitado, pois a pena que lhe foi imposta ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão, o que enseja, obrigatoriamente, o regime mais gravoso (CP, art. 33, §2º, “a”).

No que se refere aos demais, a natureza e a elevadíssima quantidade de entorpecentes apreendidos, ainda que considerados para fins de elevação da pena basilar, justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, uma vez que a medida visa adequar o regime prisional à gravidade do fato, a fim de que se cumpra os objetivos previstos no art. 59,
caput
, do Código Penal e não configuram
bis in idem
.

A esse respeito, confira-se:

“
3. Em relação à pena-base, a variedade, a natureza deletéria e a quantidade das drogas apreendidas - 270 g de maconha, 178 g de crack e 37,80 g de cocaína - justificam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

4. Não configura bis in idem a fixação de regime inicial mais gravoso levando em consideração a natureza e a quantidade de drogas utilizadas para fixação da pena-base (AgRg no HC n. 921.322/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)
” (AgRg no HC n. 884.412/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Ante o exposto, rejeito as pretensões suscitadas pelas defesas.

5. ISENÇÃO DAS CUSTAS

A defesa do apelante
Lucas Campos Ferreira
requer a isenção das despesas processuais, sob o argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, por ser pobre na forma da lei.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT,
Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055
, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

6. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS

A defesa do apelante
Lucas Campos Ferreira
requer, ainda, a restituição de seus pertences pessoais e do aparelho celular apreendido.

A pretensão, novamente, não comporta acolhimento.

Ao tratar da restituição das coisas apreendidas, o Código de Processo Penal prevê, dentre outras disposições, que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
” (art. 118).

O conceito de interesse processual possui alcance amplo, que abrange a necessidade de manter apreendidos os produtos e instrumentos do crime, além dos objetos que devam ser submetidos à perícia técnica. Nas hipóteses regidas pela Lei n. 11.343/06, essa amplitude é ainda mais acentuada, em razão das peculiaridades que envolvem a persecução penal dos delitos de tráfico de drogas e dos crimes a eles relacionados.

Isso porque, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 647 da repercussão geral (RE 638491/PR) e ao proceder à interpretação desse dispositivo, reconheceu a possibilidade do confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da verificação de habitualidade, reiteração do uso do bem para aquela finalidade, modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Na ocasião, o Min. Alexandre de Moraes, antes de acompanhar o voto do Min. Luiz Fux (relator), destacou que:

“
A clara dicção empregada (todo e qualquer bem de valor econômico), sem nenhum tipo de ressalva, não permite que o julgador – e nem mesmo o legislador – introduza qualquer tipo de ressalva, de modo a estabelecer outras condicionantes além daquelas adotadas pela Carta Magna: que o bem tenha conteúdo econômico e sua apreensão guarde nexo de causalidade com a prática do tráfico ilícito ("em decorrência de").

Qualquer outra interpretação tendente a ampliar essas condicionantes entra em linha de colisão com o princípio da máxima eficiência das normas constitucionais
” (p. 51 do acórdão).

Ademais, o art. 63 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, ao proferir a sentença de mérito, o julgador decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

Em regra, portanto, o perdimento de bens constitui medida impositiva nos casos em que as provas constantes dos autos demonstram que os bens apreendidos foram efetivamente utilizados como instrumentos para a prática do crime de tráfico de drogas.

Por essas razões, o Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes no sentido de que a restituição de bens apreendidos em casos relativos aos crimes relacionados na Lei n. 11.343/06 está condicionada à comprovação de propriedade legítima, licitude de origem e não utilização do bem como instrumento do crime (STJ, AgRg no AREsp 2.847.256/RO, DJEN 26/08/2025; AgRg no RMS 75.004/SP, DJEN 26/12/2024; AgRg no AgRg no AREsp 2212758/DF, DJEN 16/06/2023).

Na hipótese dos autos, embora haja nos autos a apreensão de um Celular iPhone 11 — cor preta — IMEI 35 657110 546990 2, em posse do apelante
Lucas Campos Ferreira
, não se comprovou a efetiva propriedade do bem.

Além disso, a própria sentença decretou, com fundamento nos arts. 63 da Lei de Drogas, 91 do Código Penal e 243 da Constituição Federal, a perda do referido bem, porquanto foi apreendido em contexto da prática do crime de tráfico de drogas, a justificar a medida.

Ante o exposto, rejeita-se a pretensão recursal.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Ademir Inácio da Guia
,
Aguijúnior Cezário Batista
,
Kleiberson Batista dos Santos Vieira
,
Lucas Campos Ferreira
,
Edson dos Santos Vieira
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso,
e mantenho incólume a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026